Tribunal: TJBA
Processo: 0507486-59.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507486-59.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MIL MARCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Advogado(s): APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):IGOR AMADO VELOSO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA COM EMBARGOS MONITÓRIOS COM MATÉRIA REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATUAIS ESTABELECIDOS SUBSTANCIALMENTE ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. READEQUAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DO MERCADO MENSURADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO ESFORÇO RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação monitória com embargos monitórios com matéria revisional em razão de juros abusivos, superiores à taxa média de mercado à época da contratação. 2. O Código de Defesa de Consumidor é aplicável às instituições financeiras, Súmula nº 297 do STJ, e no caso vertente, em face da hipossuficiência jurídica e econômica, pois são Réus pequena empresa de produtos alimentícios e seus sócios como fiadores, é aplicável a Teoria Finalista Mitigada, havendo relação de consumo entre as partes. 4. Tratando-se de taxa substancialmente acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, sendo as taxas de juros remuneratórios da relação contratual relativa a 2014, ano da contratação, superiores ao triplo da taxa média de mercado (de 8% a.m., enquanto a taxa média do BACEN foi de 2,79%), restando comprovada a abusividade, o reparo na sentença é medida que se impõe. 5. APELO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507486-59.2016.8.05.0080, em que figuram como apelante MIL MARCAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e como parte apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto pela apelante, pelas razões contidas no voto condutor.